Tribunal: TJMT
Processo: 0026428-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM DESFAVOR DE REQUERIDO QUE NÃO OFERECE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE COMPETE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETENTOR DE AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.
1 . .[...] O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Em julgamento da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria. (TJMT, 1009794-84.2019.8.11.0000). (N.U 0027168-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).
2. Não há falar-se em prescrição, tendo em vista que o decurso de tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos em situação de flagrante inconstitucionalidade. Nem tão pouco sobrepor os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ao Princípio da Supremacia da Constituição da República.
3. É nulo ato administrativo que declara a estabilidade anômala de servidor público quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 19, caput, do ADCT.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026428-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEMAIRE NASCIMENTO - CPF: 204.735.752-72 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM DESFAVOR DE REQUERIDO QUE NÃO OFERECE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE COMPETE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETENTOR DE AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

1 . .[...] O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Em
julgamento
da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria. (TJMT, 1009794-84.2019.8.11.0000). (N.U 0027168-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

2. Não há falar-se em prescrição, tendo em vista que o decurso de tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos em situação de flagrante inconstitucionalidade. Nem tão pouco sobrepor os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ao Princípio da Supremacia da Constituição da República.

3. É nulo ato administrativo que declara a estabilidade anômala de servidor público quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 19, caput, do ADCT.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por ROSEMEIRE NASCIMENTO e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública nos autos da Ação Civil Publica no 0026428-54, que julgou procedente o pedido inicial para julgar procedente o pedido contido na inicial diante da flagrante inconstitucionalidade, e declarou a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade à requerida Rosemeira Nascimento (Ato n 607/03).

A Requerida Rosemeire Nascimento, afirma a inépcia da inicial, bem como a ocorrência de decadência do direito pleiteado.

Destaca que a Lei Federal n 9784/99, fundada na importância do principio da segurança jurídica, também estipulou o prazo decadencial de 05 anos para a revisão dos atos administrativos.

Argumenta que a administração pública por intermédio da Lei n 9.373/2010, alterou o
caput
do artigo 26 da Lei n 7.692-2002, que regula o processo administrativo em nosso Estado.

Alega que não há que se falar em qualquer irregularidade no ato que lhe concedeu estabilidade, visto que a sucessão se operou sem qualquer espécie de interrupção.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgado improcedente todos os pedidos. (Id 8056890)

Recorre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de prescrição da ação, sustentando a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no artigo 21 da Lei n 4.717-65.

No mérito, defende a legalidade do ato que declarou a estabilidade excepcional com supedâneo no artigo 19 do ADCT.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. (Id 8056938)

As contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (id. 8056949)

A Procuradoria Geral de Justiça, em

parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento dos Apelos mantendo incólume a sentença vergastada (id. 853083).

Após a Recorrente informou o julgamento da ADI 4138, que declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual no 313/2008, requerendo a declaração de nulidade de todos os atos praticados no presente processo, eis que a Vara Especializada em Ação Civil Pública foi criada pela referida Lei, ou subsidiariamente que se suspendesse o feito até que o STF modulasse os efeitos do Acórdão proferido na referida ADI.

Intimada a Promotoria de Justiça asseverou que a Vara Especializada de Ação Civil Pública teve a competência atribuída pelo Provimento 004/2008-CM, absolutamente legal, não havendo que se falar em nulidade dos atos praticados em decorrência do julgamento da citada ADI pelo STF.

Destacou que a Lei Complementar 313/2008 foi objeto também da ADI 41659/2008, no âmbito deste Tribunal de Justiça, tendo o Órgão Especial deferido, por maioria, com eficácia erga omnes, a medida liminar para “suspender a eficácia da malfadada lei complementar, o que significa que até o julgamento de mérito da referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade as ações de improbidade administrativa devem tramitar normalmente nesta Vara Especializada.” (
sic
Id 91300989)

E que o E. STF embora tenha suspendido a ADI impetrada nesta Corte, manteve a eficácia do provimento cautelar.

Pugna, assim, pela continuidade do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por ROSEMEIRE NASCIMENTO e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública nos autos da Ação Civil Publica no 0026428-54, que julgou procedente o pedido inicial para julgar procedente o pedido contido na inicial diante da flagrante inconstitucionalidade, e declarou a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade à requerida Rosemeire Nascimento (Ato n 607/03).

Passo a análise das preliminares suscitadas pela Apelante Rosemeire Nascimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA OU SOBRESTAMENTO DO FEITO.

Sob o argumento de que a Lei Complementar Estadual no 313/2008, que transformou a 17a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular foi declarada inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal, na ADI 4138, publicada em 26/10/2008, culminando de nulidade todos os atos praticados por esse Juízo, pleiteia a nulidade da sentença ou o sobrestamento do feito até que o STF faça a modulação dos efeitos da aludida decisão.

Ocorre que o E. STF declarou a inconsticionalidade da Lei Complementar 313/2008 sob o fundamento de vício formal, em razão da autoria da referida Lei, uma vez que a ALMT teria alterado a organização e divisas judiciais estaduais.

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO TEMA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA ( CF, ART. 96, II, D, E ART. 125, § 1o, “in fine”)– OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA COMPETÊNCIA MATERIAL E DOS LIMITES TERRITORIAIS DE DIVERSAS VARAS JUDICIAIS – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DE CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR MATO-GROSSENSE No 313/2008 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO LEGISLATIVO.

– O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da Republica – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal do diploma legislativo impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula no 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da Republica pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes.

( ADI 4138,
Relator
(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 6-3-2019 PUBLIC 7-3-2019)

Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade fundamentou-se na ocorrência de vício de iniciativa, em razão da alteração substancial pelos parlamentares que desvirtuaram o projeto inicial.

Destarte, referido julgamento, não alcançou o Provimento no 004/2008/CM, que especializou as varas já existentes, como bem ressaltado pelo Ministério Público:

“Nesse sentido, visando dirimir eventuais dúvidas acerca dos efeitos da decisão do STF, o Procurador de Justiça, Coordenador do NARE3 , no feito GEDOC n. 20.14.0001.0001455/2019-41 emitiu parecer acerca da repercussão do julgamento da referida ADI nos processos em andamento ou julgados pela Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nesta quadra, pedimos vênia para reproduzir alguns trechos:

‘A fim de se evitar qualquer questionamento acerca da legalidade do Provimento 4/2008/CMM verifica-se que nos termos do artigo 14 da Lei no 4.964/1985 (COJE), alterado pela Lei Complementar no 281/2007, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já possuía atribuição para, mediante deliberação do Conselho da Magistratura e Órgão Especial, transformar, suspender ou extinguir vara, visando melhor equacionar a distribuição dos feitos.

(...)

Portanto, ao tempo da atribuição de nova competência judicial e modificação da nomenclatura daquelas varas judiciais, o Tribunal de Justiça já tinha plena competência para tal providência, independente de qualquer Lei Complementar, conforme já dispunha o artigo 14 e parágrafos do COJE/MT, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 281/2007, que não exigia que tal providência fosse feita por Lei Complementar.” (
sic
Id 91300989)

Dessa forma, o julgamento da ADI 4138 pelo STF, não afeta a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular, de sorte que sem razão a alegação de incompetência e nulidade da sentença, sendo descabido também o requerimento de sobrestamento do feito.

Nesse sentido esta Corte já se posicionou:

[...] O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Em
julgamento
da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria. (TJMT, 1009794-84.2019.8.11.0000). (N.U 0027168-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

Com essas considerações, REJEITO A PRESENTE PRELIMINARL.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL

Suscita, ainda, a Apelante Rosemeire Nascimento preliminar de inépcia da petição inicial que não há subsunção do regramento legal da ação civil pública ao postulado na exordial.

É sabido que petição inicial não é inepta quando observa o disposto no artigo 319 do CPC, possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, de forma a possibilitar a ampla defesa e o contraditório.

O art. 330 do CPC, por sua vez, traz as hipótese legais de inépcia da exordial, as quais não se enquadram no presente feito. Constata-se que a petição inicial traz os pedidos certos e juridicamente possíveis, além de

decorrem logicamente dos fatos narrados e da causa de pedir.

Certo é que a Ação Civil Pública é o instrumento processual destinado à defesa judicial de interesses difusos e coletivos, permitindo a tutela jurisdicional do Estado com vistas à proteção de certos bens jurídicos, de modo que se mostra cabível a sua propositura visando a declaração de ato administrativo ilegal ou inconstitucional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTRANGEIROS E REFUGIADOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DO DECRETO No 1.744/95. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO. CAUSA DE PEDIR. RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA LIDE.

[...] É firme o entendimento do STJ no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes: REsp 1.326.437/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/08/2013; REsp 1.207.799/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/05/2011.

4. Não há falar em carência da ação ou incompetência do órgão sentenciante, porquanto é cabível a ação civil pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda. Recurso especial provido. ( REsp 1487032/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

Ante o exposto, também, rejeito essa preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Analiso em conjunto as razões recursais trazidas pelos Recorrentes, eis que se confunde.

Avalio a questão da ocorrência ou não da prescrição, ante o decurso de tempo (20 anos) contado desde a edição do ato administrativo apontado como ilegal.

Na ação de piso, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública buscando a anulação do ato administrativo, que concedeu a Requerida Rosemeire Nascimento a indevida estabilidade extraordinária, prevista no artigo 19, do ADCT.

Sobre o tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos que ferem a Constituição da República, conforme julgados que destaco:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembléia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. 2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN,
Relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1444111/RN,
Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/03/2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2. "Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4o, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.312.181/RN,
Relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/08/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO, COM APOIO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. As Turmas que compõem a Primeira Seção deste STJ firmaram entendimento, inclusive em caso idêntico ao dos autos, no sentido de que a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, posto que flagrantemente inconstitucional. Precedentes: RMS 48.848/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/08/2016; AgRg no REsp 930.934/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/4/2015; (REsp 1.518.267/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/5/2016; AgRg no REsp 1.225.110/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/10/2015; AgRg no AREsp 395.668/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/3/2015; AgRg no REsp 1.394.036/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/2/2015; REsp 1.310.857/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/12/2014. 2. Agravo regimental não provido. AgRg nos EDcl no REsp 1520492/RN,
Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/11/2016)

Nesse sentido, foi o entendimento lançado pelo magistrado singular:

“(...)

Nesse contexto, a inconstitucionalidade é vício que não convalesce nunca, que não cede nem mesmo diante do imperativo da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Portanto, a decadência e a prescrição não podem atingir a pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo inconstitucional, razão pela qual afasto as preliminares em questão.” (Id 2575238 – p. 8)

Nesse sentido, também, é a jurisprudência desta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (Apelação / Remessa Necessária 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Assim, REJEITO a alegação de prescrição e decadência.

MÉRITO

No que se refere ao aproveitamento de todo o tempo de serviço público anterior à Constituição Federal, para fins da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 da ADCT, importante frisar que estamos diante de uma norma de exceção, eis que a regra é o ingresso em cargo público de provimento efetivo mediante concurso público, o que impõe uma interpretação restritiva ao aludido dispositivo, não havendo que se falar em averbação e/ou aproveitamento de tempo de serviço prestado em cargo público diverso e para Ente público diverso.

Trago à colação entendimento do E. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT A SERVIDOR QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PERANTE ÓRGÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REFERDO DISPOSITIVO. A norma inserta no art. 19 do ADCT exige para a concessão da estabilidade que o servidor público esteja em exercício há cinco anos continuados, o qual somente pode ser considerado como aquele que, de maneira ininterrupta, vinha servindo, pelo referido espaço de tempo, ao mesmo ente público. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 209.042, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,DJ de 30.04.1999) “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do
relator
. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Cômputo de tempo de serviço em órgão municipal, estadual ou federal. Impossibilidade. Precedentes.4.(...).5.(...).6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 242.241-ED, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJ de 20.04.2006).

No mesmo sentido: RE 235.990 (rel. min. Marco Aurélio, DJe de 28.04.2011); RE 563.580 (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/03/2010); RE 154.258 (rel. Min. Moreira Alves, DJ de 05.09.1997).

Depreende-se do caderno processual que a requerida não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos, quando da promulgação da Carta Política de 1988, de serviços prestados à ALMT.

Com efeito, a estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT traz alguns requisitos que deveriam ser preenchidos. Vejamos:

“Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”.

Por esse dispositivo, a Constituição vigente considerou estáveis todos os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, da Administração Direta ou Indireta, que estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos na data da promulgação da Carta e que não tenham sido admitidos na forma estabelecida no art. 37 da CF.

À luz desse dispositivo, convém destacar que o “
art. 19 do ADCT não garantiu a permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, tampouco assegurou a efetivação sem aprovação em certame desta natureza
”. (Id 2575239 – p. 6)

Destaco que, diante da flagrante inconstitucionalidade do Ato, não há que se falar em consolidação da situação jurídica à luz dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, diante da supremacia da Constituição da República.

Destarte, o Ato administrativo em tela contraria o disposto no artigo 19 da ADCT, e via de consequência o artigo 37, § 2o, ambos da Constituição Federal, porquanto a Requerida não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de exercício à ALMT, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do aludido ato administrativo, não havendo que se falar em convalidação.

Sublinho, por derradeiro, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária a Requerida não produzirá a extinção do seu histórico como servidora público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

Por tais fundamentos NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação aviados, mantendo inalterada a bem lançada sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022